Tribunal: TJSP
Processo: 0003741-98.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – JUIZ DE DIREITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – APOSENTADORIA COMPULSÓRIA – PRETENSÃO À PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA (CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA) – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – JUIZ DE DIREITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – APOSENTADORIA COMPULSÓRIA – PRETENSÃO À PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA (CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA) – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA CIVIL – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO À PROIBIÇÃO DE CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – POSSIBILIDADE. 1. Preliminares e questões prejudiciais, rejeitadas, afastadas e superadas. 2. Os demais questionamentos confundem-se com o mérito da lide e serão analisados juntamente com a matéria de fundo. 3. No mérito, os elementos de convicção produzidos nos autos (provas documental e oral) autorizam o reconhecimento das condutas praticadas pelo réu, como atos de improbidade administrativa. 4. Culpa grave do réu, reconhecida. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 6. Possibilidade de aplicação da pena de cassação da aposentaria, a despeito do caráter contributivo do referido benefício previdenciário (STF; STA no 729 AgR/SC; Relator o Ministro Ricardo Lewandowski; Tribunal Pleno; julgado em 28.05.2015). 7. Observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, para a dosimetria das sanções cabíveis. 8. Fixação do termo inicial da incidência dos juros de mora, a partir do ato ilícito, tendo em vista que a natureza extracontratual da obrigação. 9. Manutenção da base de cálculo e o valor da multa civil, arbitrados nos termos do artigo 12, III, da Lei Federal no 8.429/92. 10. Impossibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, em favor da Fazenda Pública Estadual, litisconsorte ativa. 11. Ação civil pública, julgada procedente, em Primero Grau de Jurisdição. 12. Sentença recorrida, ratificada, quanto ao mérito da lide, alterando-se, apenas e tão somente, o termo inicial de incidência dos juros de mora, a partir do ato ilícito. 13. Ficam mantidos o resultado inicial da lide e os demais encargos da condenação, nos exatos termos da fundamentação. 14. Recurso de apelação, apresentado pela Fazenda Pública Estadual, parcialmente provido. 15. Recurso de apelação, oferecido pelo réu, desprovido.